Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS - PROVA ORAL - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Consta da denúncia que, no dia 02/9/2020, no Setor M Norte, WNM 36, CJ G, Lote 25, Taguatinga/DF, o réu, procurando informações sobre a morte de seu cunhado, questionou a vítima sobre o fato de os bombeiros não terem sido chamados e sobre as pessoas que teriam perseguido seu cunhado antes da morte. Após a vítima responder que nada sabia, o réu teria declarado “Não quero saber. É sangue por sangue” (ID 52041373). Após o fato, o denunciado teria ido várias vezes à casa da vítima e feito declarações no sentido de que “isso não vai ficar assim”, o que ensejou a mudança da vítima e de sua família do local, por medo do acusado, motivo pelo qual foi denunciado como incurso nas penas do art. 147 do CP. A denúncia foi julgada procedente e o réu foi condenado à pena de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 52041487).
2. Em suas razões de apelação (ID 52041492), a defesa alega ausência de provas de que tenha proferido ameaças específicas contra a vítima e com intuito de lhe causar mal injusto e grave, sob argumento de que ao falar “é sangue por sangue”, o fez de maneira aleatória, sem direcionamento específico das palavras. Alega que o réu “nunca imputou aos moradores da casa a responsabilidade pela morte do seu cunhado; que continuou a frequentar a rua, pois precisava descobrir mais informações sobre o ocorrido.” Afirma que nenhum dos vizinhos presenciou as ameaças proferidas à vítima e que teria sido rude com a vítima em razão da morte recém ocorrida do cunhado, que teria caído do telhado da casa da vítima. Aduz ausência dos elementos do tipo “mal injusto e grave”, razão pela qual a conduta é atípica e deve ser o réu absolvido. Postula, subsidiariamente, fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, sob argumento de que a reincidência, por si só, não é o bastante para estabelecimento de regime mais gravoso.
3. Parecer pelo provimento do recurso (ID 52727022).
4. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. Dessarte, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça, quando as declarações da vítima e das testemunhas são seguras e harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou a vítima de causar-lhes mal injusto e grave, ao afirmar, na presença da vítima, após o falecimento de seu cunhado que era ‘sangue por sangue” e, posteriormente, indo à residência da vítima e, em uma das vezes chacoalhando o portão da residência da vítima e gritando “isso não vai ficar assim”. Além de reiteradamente passar pela rua olhando de forma intimidatória para a residência, o que causou tamanho temor na vítima, que ela se mudou do local e que tinha medo inclusive de voltar à antiga residência, solicitando a presença de vizinhos quando precisava comparecer ao local.
5. A versão do réu para os fatos, fornecida por meio de seu interrogatório (ID 52041473), no sentido de que proferiu a expressão “sangue por sangue” no calor da emoção e sem direcionamento específico e sem intuito de ameaçar a vítima não se sustenta, sobretudo diante das provas de que, nos dias subsequentes, continuou passando pela rua, indo ao portão da casa da vítima e gritando que “isso não vai ficar assim”.
6. Em Juízo, a versão da vítima foi corroborada pela testemunha Rodrigo, que afirmou que viu o réu dizendo, no dia do falecimento do seu cunhado, que “isso não ia ficar assim” e “não vai ficar barato” e depois verificou o réu passando pela rua várias vezes por meio de seu sistema de monitoramento, inclusive parando na frente da casa da vítima bárbara e tocando a campainha (ID 52041460). No mesmo sentido o depoimento judicial da vítima Guilherme, que afirmou que, após a morte do cunhado, o réu passou pela rua várias vezes, gritando e fazendo gestos de ameaça, tendo inclusive chacoalhado o portão da casa da vítima, o que viu pelo sistema de monitoramento. Narrou que o vizinho Diogo lhe contou que o réu, naquela ocasião, proferiu ameaças à vítima, dizendo que os fatos não ficariam impunes e que agiria com as próprias mãos e que, depois disso, continuou passando pela rua com olhares intimidadores para a casa da vítima, que se mudou por medo do réu (ID 52041463). No mesmo sentido, a testemunha Cléber conformou que a vítima lhe contou que o réu lhe ameaçara, chegando a balançar seu portão em uma das vezes e que se mudou por medo. Asseverou que, após se mudar, a vítima lhe pediu para acompanhá-la à antiga residência, por ter medo do réu (ID 52044172).
7. Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 147, caput, do CP.
8. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, diante da valoração negativa dos antecedentes (condenações transitadas em julgado - ID 52041485, pág. 4). Outrossim, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção aplicada pelo juízo a quo. Na segunda fase, devido à agravante da reincidência (processo 2000.01.1.008943-2 - ID 52041486 - Pág. 6), a pena foi proporcionalmente elevada em 8 (oito) dias de detenção, totalizando 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa da dosimetria.
9. Os maus antecedentes, a reincidência e o fato de o crime ter sido praticado com grave ameaça impedem a fixação de regime mais brando que o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.